Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 145709766) que, em Execução de Título Extrajudicial no 0730921-57.2022.8.07.0001, proposta pelos ora agravados, CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA e CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA, em razão de terem sido contrários ao pedido de substituição da penhora, entendendo que deve ser observada a ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC, além de considerarem onerosa a substituição por máquina, por demandar alto custo para sua remoção e guarda, além de prejudicial aos serviços prestados pelo executado (agravante) e, porquanto bem móvel, sem informações de que já fora penhorado em outro feito, diante de impugnação à penhora apontada feita em verbas que seriam impenhoráveis, destinadas ao pagamento da remuneração de profissionais da atividade da saúde (Médicos, Enfermeiros, Plantonistas, Funcionários de Apoio e Manutenção), rejeitou a impugnação à penhora e, em razão dos embargos à execução propostos, suspendeu a execução até o julgamento dos embargos. Em suas razões recursais (ID 42881707), informa a existência de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelos ora agravados, buscando a satisfação de valores decorrentes de negócio jurídico (multa contratual relativa à negativa de baixa do gravame de cinco imóveis distintos, perfazendo o valor de R$436.000,00 por gravame, totalizando R$2.180.000,00) que possuía como objeto a operação de comercialização de 100% de cotas de sociedade empresária mencionada, da titularidade dos mesmos agravados. Aponta que a execução proposta se fundamenta em título inadequado, incerto, ilíquido e inexigível, com excesso de execução, motivo pelo qual opôs embargos à execução no 0740446-63.2022.8.07.0001 que foi recebido mas sem o pretendido efeito suspensivo na origem, sob o argumento de ausência de garantia, de acordo com o art. 919, §1o, do CPC. Relata que se procedeu na execução o bloqueio judicial em suas contas, conforme certidão de ID 144098215, do valor de R$2.176.000,00, transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição do Juízo, com desbloqueio de valor excedente na forma do art. 854, §1o e observância do art. 917, II, do CPC. Informa que apresentou impugnação à penhora efetivada suscitando que o bloqueio realizado incidiria sobre valores necessários ao adimplemento das obrigações de natureza salarial e alimentar, e que ofereceu bem móvel como garantia à execução em substituição à penhora realizada, o que não foi aceito pelos exequentes ora agravados. Esclarece que foi rejeitado o pedido de substituição da penhora por uma máquina de ressonância magnética, remetendo a análise das matérias diversas das descritas no art. 917, II, do CPC, para a sede dos embargos à execução; bem como a impugnação à penhora. Sustenta que a (I) penhora realizada incide sobre valores impenhoráveis, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC, recaindo sobre verbas que possuem natureza de remuneração, representando gravíssimo óbice à atividade de prestação de serviços do Hospital, quando ficou com saldo remanescente nas contas de poucos recursos para atender inclusive às elevadas contribuições tributárias e previdenciárias e obrigações trabalhistas. Aduz que buscou empréstimo no valor de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais) junto ao Banco do Brasil; e que (II) não foi observado o Princípio da Execução pelo meio menos gravoso, consoante disposto no art. 805 e art. 847, do CPC, ressaltando que a ordem preferencial de penhora não tem caráter absoluto (Súmula 417/STJ, apesar do art. 835, §1o, do CPC), tendo por consequência, diante da insuficiência de fundos para remuneração dos funcionários, haver ameaça à prestação de serviços médico-hospitalares pelo Hospital. Reitera que a substituição da penhora é medida mais adequada, eficaz, apto e seguro para pagamento da dívida, sem prejuízo aos credores, tendo valor significativamente superior à quantia exequenda (R$7.732.701,47, conforme comprovado por notas fiscais – ID 143662610), equipamento cobiçado e procurado por hospitais, clínicas e outros prestadores de serviços de saúde, não havendo se cogitar de dificuldade de alienação em razão de possuir liquidez expressiva por estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Aponta flagrante (III) excesso de penhora decorrente do excesso de execução, diante de bloqueio realizado a maior, alegando flagrante discrepância entre o valor do débito requerido por apresentar cálculos flagrantemente inflados, sendo necessária a reforma da decisão agravada para correção do valor penhorado, sob pena de enriquecimento ilícito. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, que requer, para desconstituir a penhora realizada (anulada), com o desbloqueio dos valores, utilizando-se de meio menos gravoso à sociedade agravante, pela substituição do bem indicado, e ainda que seja respeitado o valor apurado no título exequendo, que entende ser o montante de R$406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), confirmando-se a tutela recursal de urgência no julgamento de mérito. Preparo regular (ID 42882819). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Antes de mais nada, a própria decisão recorrida faz ressalva que tendo em vista que tramitam os embargos à execução no 0740446-63.2022.8.07.0001, suspendo a presente execução até o julgamento dos embargos. Assim, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que foi determinada, pelo juízo de origem, a suspensão da execução até o julgamento dos embargos mencionados, que inclusive é a sede de discussão dos pontos impugnados no presente agravo, à luz do disposto no art. 917, CPC, que ora transcrevo: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou. § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...) Dessa forma, com a suspensão da execução, e considerada a via correta para as discussões ora apresentadas nesta instância recursal, todas serão, oportunamente, apreciadas, inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, com as garantias da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, esclarecendo se procedem as irresignações suscitadas. Fato é que mostra-se incontroverso a existência do negócio jurídico pactuado (multa contratual relativa à negativa de baixa do gravame de cinco imóveis distintos, perfazendo o valor de R$436.000,00 por gravame, totalizando R$2.180.000,00); porém, quanto à apuração de que a execução proposta se fundamenta em título inadequado, incerto, ilíquido e inexigível, com excesso de execução, como suscitado, há de ser analisada na via adequada e no momento oportuno, o que, com a suspensão da execução, não se verifica, nesse momento, que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega. Melhor sorte não a socorre quanto à probabilidade do direito postulado liminarmente, uma vez que carece de decisão em sede de embargos à execução, já que o recorrente pretende questionar matérias que possuem seara própria e expressa, a via dos embargos à execução para tal, consoante o art. 917, do CPC, supracitado, que inclusive já foram apresentados. É sabido que o processo executivo é dirigido pelo interesse do credor, sem prejuízo da observância do princípio da menor onerosidade. Na conciliação desses princípios, o legislador sopesou o aparente conflito, dispondo que, ainda que concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível prosseguir com a prática dos atos processuais, até inclusive a avaliação dos bens constritos. Ficarão suspensos, porém, os atos expropriatórios (art. 919[1], §5o, do CPC). Ora, no exercício de sua função jurisdicional, cuidou o juízo de origem, por cautela, de observar também garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais, resguardando a possibilidade de esclarecimentos dos fatos a fim de evitar precipitações diante de caso cheio de nuances. Ademais, quanto à penhora impugnada, considerando que os valores controvertidos somente se elucidarão após discussão nos embargos à execução, uma vez que não há como levantar ou impossibilitar a penhora nos autos de execução cujos efeitos não foram suspensos ou cujo excesso apontado se encontra controverso, já que a penhora é mera garantia com a finalidade de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da lide, mera expectativa de crédito futuro, poderá, no caso de eventual valor penhorado a maior, esse ser restituído oportunamente. Melhor sorte não socorre também quanto à sustentada impenhorabilidade das verbas penhoradas não se vislumbra demonstrado “prima facie” que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo sem a demonstração contábil do agravante, que inclusive menciona já haver pactuado com instituição financeira novos recursos, da monta de cerca de R$11 milhões de reais, para não ter prejudicada sua atividade e prestação de serviços, com efetiva sinalização de alto giro de valores pelas suas contas, como bem ressaltado na decisão impugnada. Registre-se ainda, quanto ao pleito de substituição da penhora que, para tal é necessária a concordância do credor, como se verifica nos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PEDIDO DE SUBSTITUTIÇÃO DA PENHORA. BEM DE TERCEIRO. RECUSA DO CREDOR. LICITUTE. ALEGAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DIREITO DO CREDOR A SER PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese em que o exequente possa, por vários meios, promover a execução, "o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Esse primado se aplica quando, diante de dois ou mais modos idôneos de satisfação da obrigação, o menos gravoso seja adotado. 2. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do Código de Processo Civil). 3. Além disso, a substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução. 3.1. O bem ofertado à penhora em substituição ao já constrito é de propriedade de terceiro estranho ao processo, fato que não se coaduna com os objetivos do processo de execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1383490, 07283237020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. CREDOR. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A substituição da penhora é faculdade que o art. 847 do Código de Processo Civil confere ao devedor para promover a troca dos bens penhorados, desde que haja comprovação de que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 2. A menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula de impedimento à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, pois encontra limite no princípio da satisfação do crédito. 3. A ausência de concordância do credor aliada à ausência de informação sobre a liquidez e a facilidade de alienação dos bens indicados impedem que seja autorizada a substituição da penhora. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1433159, 07132433220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONCORDÂNCIA DAO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Em fase inicial do processo de conhecimento que visa à revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário impedir o credor de exercer os direitos e garantias previstos nos contratos firmados, blindando o devedor das consequências de eventual inadimplemento, máxime na hipótese dos autos, em que o d. Juízo a quo, em decisão que foi objeto de recurso, reconheceu a ausência de verossimilhança das alegações da parte devedora. 3.A substituição da penhora depende da concordância da parte credora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419907, 07041669620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.